Tribunal: STF
Processo: ARE 1327479
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO EM BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DCB POSTERIOR À EDIÇÃO DA EC 103/2019. POSSIBILIDADE. 1. O ponto controvertido é o fato de que na simulação da contagem de tempo na data da emenda autora ainda não fazia jus à consideração dos períodos em benefício por incapacidade, que foi cessado posteriormente. 2. A sentença de procedência não merece retoques, pois na DER os requisitos a aposentação, se considerada a data da emenda, estavam preenchidos e integravam o patrimônio jurídico da autora. 3. Recurso do INSS a que se nega provimento” (pág. 3 do documento eletrônico 9).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 195, § 5°; e 201, caput, da mesma Carta. 
    Afirma que 
    “[o]s períodos em que a autora percebeu auxílio-doença não podem ser computados como tempo de contribuição, uma vez que, na data da entrada em vigência da EC 103/2019 (13/11/2019), ela ainda estava em gozo de benefício por incapacidade e as contribuições, que garantiriam que esses benefícios fossem intercalados de períodos contributivos, somente foram vertidas após a publicação da Reforma da Previdência” (pág. 9 do documento eletrônico 18).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado de Santa Catarina assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Consta na sentença:
    ‘Ocorre que, o tempo de contribuição referente aos benefícios por incapacidade já integrava o patrimônio jurídico da autora na data da entrada em vigor da Emenda.
    Todavia, este montante de tempo somente não poderia ser computado pela ausência, à época, de contribuição posterior que intercalasse os benefícios e permitisse seu regular cômputo como tempo de contribuição e carência.
    Há de se ressaltar ponto decisivo na demanda, pois, se os benefícios por incapacidade intercalados com tempo contributivo podem ser considerados como carência e como tempo de contribuição de acordo com a legislação, não há razão para que não sejam também considerados para fins do cálculo do pedágio exigido pela nova Emenda.
    Diante de tal raciocínio, mostra-se corolário lógico que o pedágio deve ser calculado na data da publicação da Emenda considerando o tempo de contribuição incluindo-se os períodos de benefício por incapacidade, uma vez que foi efetuada contribuição posterior. Afinal, não pode a parte autora arcar com o ônus de ver seu direito à aposentação prejudicado pela majoração indevida do pedágio calculado na data da Emenda. No caso da autora, conforme calculado pelo INSS, o pedágio seria de 6 anos, 4 meses e 10 dias.
    (...)
    O que se verifica é que, na data da Emenda, a autora, em tese, já contava com tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício, pois os períodos em gozo de benefício não podiam ser computados em razão de não terem sido intercalados com tempo de contribuição.
    Entretanto, conforme o raciocínio desenvolvido acima, o fato de não ter ainda o tempo computado formalmente na contagem, não pode ensejar majoração do pedágio a ser cumprido, afinal, os intervalos em auxílio-doença não podem ser considerados simplesmente inexistentes.
    Diante disso, considerando que a autora já teria mais de 30 anos de contribuição, o pedágio é zero e não pode ser exigido quando do requerimento administrativo em 15.01.2020.
    O recurso não merece provimento.
    No caso concreto, não há controvérsias quanto ao reconhecimento de que o período foi intercalado, pois próprio INSS o computou na contagem considerando a DER.
    O ponto controvertido é o fato de que na simulação da contagem de tempo na data da emenda autora ainda não fazia jus à consideração dos períodos em benefício por incapacidade, que foi cessado posteriormente.
    Quanto a isto, tenho que a sentença não merece retoques, pois na DER os requisitos a aposentação, se considerada a data da emenda, estavam preenchidos e integravam o patrimônio jurídico da autora.
    A sentença, portanto, deve ser confirmada pelos próprios fundamentos” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.281.605-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 928.668/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator